Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA MATÉRIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. DÍVIDA RELATIVA A EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL NO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO DA DÍVIDA.. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora Ingrid Claret Inaba relata que celebrou dois contratos de empréstimo consignado em seu nome perante o Banco de Brasília S/A e repassou todos os valores recebidos ao réu Édipo Vinicius Melo, com quem mantinha relação afetiva na época dos fatos. Alega que o réu comprometeu-se a pagar os empréstimos, mas descumpriu a obrigação assumida. Requer a autora que o réu seja compelido a quitar a dívida no valor de R$ 9.685,94(nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). O réu, por sua vez, apresentou contestação intempestiva aduzindo que os empréstimos foram contraídos em prol do casal, na constância de união estável.
2. Insurge-se a autora/recorrente em desfavor da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia – DF, que reconheceu de ofício, a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda e, em consequência, extinguiu o feito sem apreciação do mérito.
3. A competência dos Juizados Especiais não alcança as causas de natureza alimentar nem aquelas relativas ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial, a teor do art. 3o, § 2o, da Lei no 9.099/95.
4. Vislumbram-se nos autos evidências que demonstram que as partes mantiveram relação afetiva, que possuem filhos em comum, que o réu realizava pagamentos periódicos à autora a título de pensão alimentícia e fazia amortização de empréstimos contraídos na época da suposta união do casal.
5. A lide diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos empréstimos contraídos, segundo alega o réu, na constância da união estável. Não é possível decidir sobre a responsabilidade pelo pagamento de tais débitos sem antes analisar a existência ou não da alegada união estável, para a qual a competência absoluta é da Vara de Família.
6. Assim é forçoso concluir que a controvérsia estabelecida nesta lide não pode ser dirimida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, pois o art. 27 da Lei 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do DF) estabelece que compete às Varas de Família processar e julgar as ações de Estado, as que se referem ao regime de bens e aquelas decorrentes do art. 226 da CF/88, devendo o litígio ser resolvido no Juízo de Família competente para tal.
7. Precedente nas Turmas Recursais: (Acórdão no 1.234.374, Proc.: 0728823-59.2019.8.07.0016, Caso: Bruno Ebert Dias Nobre versus Kelly Maciel Silva, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da ação, consoante o previsto no art. 55, Lei no 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, pelo prazo legal, considerando que a recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora lhes são concedidos.
9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.